Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728479-60.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BYRON CHAUL DE SOUZA APELADO: SPE GUARA II LOTES A/B - ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões ID 17269495). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator